Tribunal: TJBA
Processo: 0582454-06.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

AD20

Processo: EMBARGOS DE DEC
LRAÇÃO CÍVEL n. 0582454-06.2016.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, MILENA RABELLO DE OLIVEIRA, LUCIANA CARVALHO LEAL, EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA, LUCAS ARAGAO DA SILVA

EMBARGAADO: AGNALDO ALVES BOA MORTE e outros (4)

Advogado(s):

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
E
NEGOU PROVIMENTO A APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONFIGURADA. PREENCHIDOS
OS
REQUISITOS
DO ART. 1.022, INCISO II DO CÓDIGO PROCESSUAL CIVVIL.
AUSÊNCIA DE
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM GRAU RECURSAL.
INOBSERVÂNCIA DO
ART. 85, §11, DO CPC/2015. MAJORAÇÃO DEVIDA.
TODAVIA, EMBARGADOS
BENEFICIÁRIO
S
DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
OBEDIÊNCIA DO ART. 98, §3º, D
A LEGISLAÇÃO PROCESSUAL
. INEXISTÊNCIA
DE CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Nos termos do art. 1.022, II, do CPC/2015, é cabível a interposição de embargos de declaração para suprir omissão existente em acórdão que, embora tenha mantido integralmente a sentença de improcedência, deixou de se pronunciar quanto à majoração dos honorários sucumbenciais, prevista no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

A norma contida no art. 85, §11, do CPC/2015 é de caráter cogente e impõe ao Tribunal o dever de majorar os honorários advocatícios fixados na instância inferior, sempre que houver desprovimento do recurso e prévia condenação em verba honorária, independentemente de requerimento expresso da parte vencedora.

Presentes os requisitos estabelecidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – (i) decisão publicada após 18/03/2016, (ii) desprovimento do recurso e (iii) condenação em honorários desde a origem – é impositiva a majoração dos honorários advocatícios na fase recursal.

A fixação do novo percentual de honorários deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os limites legais estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC/2015, sendo legítima sua elevação para 13% sobre o valor atualizado da causa, quando a sentença recorrida já havia fixado o percentual anterior em 10%.

Reconhecida a condição de beneficiário da gratuidade da justiça, a exigibilidade da verba honorária sucumbencial deve permanecer suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC/2015.

Inviável a imposição de multa por suposta interposição protelatória dos embargos, porquanto a parte embargante suscitou omissão relevante e juridicamente fundada, sem
animus
procrastinatório.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos para suprir a omissão e majorar a verba honorária sucumbencial, nos moldes da legislação processual vigente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Cível nº
0582454-06.2016.8.05.0001
, em que figura como
embarg
ante
ESTADO DA BAHIA

e como
embarg
ado
s
AGNALDO ALVES BOA MORTE e outros (4)

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira
Câmara
Cível,
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

ACOLHER PARCIALMENTE
os aclaratórios
, nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 16 de setembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator

Procurador(a) de Justiça